Tribunal: TJSP
Processo: 2126022-79.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2126022-79.2017.8.26.0000/50001, da Comarca de
Tabapuã, em que é embargante TELEFÔNICA BRASIL S/A, é embargado
EDNILSON JOSÉ BUSNARDO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2126022-79.2017.8.26.0000/50001 - Tabapuã - Voto no -
VOTO No 68883b
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2126022-79.2017.8.26.0000/50001
COMARCA: TABAPUÃ
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: PATRICIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
EMBARGADO: EDNILSON JOSÉ BUSNARDO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Dispositivo do acórdão que
não menciona a exclusão dos dividendos e juros sobre capital
próprio.
- Embargos acolhidos para sanar erro material, sem alteração no
resultado do julgado.

Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos pela TELEFÔNICA
BRASIL S.A. para sanar erro material no acórdão que julgou os embargos anteriormente
opostos. Sustenta que apesar de na fundamentação constar a exclusão dos dividendos e
juros sobre capital próprio do montante da diferença acionária, no dispositivo o recurso
foi acolhido apenas para excluir a dobra acionária.
Decide-se
O recurso deve ser acolhido para sanar o erro material, sem
alteração no resultado do julgado.
O dispositivo do acórdão embargado deu provimento aos embargos
declaratórios nos seguintes termos:
ACOLHEM-SE os embargos declaratórios para excluir do cálculo o
montante referente a dobra acionária.
Sendo assim, os embargos também devem ser acolhidos para
determinar a exclusão dos dividendos e juros sobre capital próprio devendo o dispositivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2126022-79.2017.8.26.0000/50001 - Tabapuã - Voto no -
ser substituído nos seguintes termos:
Assim sendo, os embargos declaratórios devem ser acolhidos para
que o montante decorrente da dobra acionária, dividendos e juros sobre capital
próprio sejam excluídos do cálculo da diferença acionária pela ausência de
previsão no título executivo.
ACOLHEM-SE os embargos para sanar o erro material, sem
alteração no resultado do julgado.
ENIO ZULIANI
Relator